Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701251-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUCAS MACHADO FERREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0720695-40.2025.8.07.0016. Na decisão foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, para que fosse determinada a suspensão do ato administrativo de suspensão de CNH e a liberação da restrição lançada na CNH do requerente, até ulterior deliberação de mérito. O agravante alegou que o processo administrativo que culminou na suspensão da sua CNH padece de nulidade. Sustentou que a imposição da suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses impõe severa restrição à liberdade de locomoção do agravante e expõe a risco iminente um direito essencial, uma vez que depende do veículo para o exercício de seus afazeres diários e para o atendimento de necessidades básicas de sua rotina. Defendeu a reversibilidade da medida liminar, posto, em caso de improcedência dos pedidos, a penalidade será cumprida pelo agravante. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do ato ilegalmente praticado pelo requerido, ordenando a liberação da restrição lançada na CNH do agravante, até ulterior deliberação de mérito. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo (ID 70567401). É o relatório. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e comprovem as alegações feitas na exordial. Ausente a probabilidade do direito. Na hipótese, necessária a dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais. Prejudicada a análise a respeito do risco de dano de difícil reparação. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora